Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-07521
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2007-08-21
Data de publicação: 2007-08-21

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2005/7521
Acusados:
Itaú Corretora de Valores S.A.
Renato Rodrigues Ornelas
Ementa:
Suposta infração ao disposto nos incisos I, II, III e IV do art. 1o da Instrução
CVM no 220/94. Absolvições.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e no art. 11 da Lei no 6.385/76, por
unanimidade de votos, decidiu absolver os acusados Itaú Corretora de Valores
S.A. e Renato Rodrigues Ornelas da imputação de infração ao disposto nos
incisos I, II, III e IV do art. 1o da Instrução CVM no 220/94.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional em virtude das
absolvições proferidas.
Presente o procurador-federal Arnaldo Almeida de Amorim, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Ausentes os acusados e os seus representantes, que já haviam feito suas sustentações orais na sessão do dia 16 de
janeiro de 2007.
Presentes os diretores Durval Soledade, Marcos Barbosa Pinto, Sergio Weguelin e Eli Loria, relator, que, na ausência
da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, presidiu a sessão
Por derradeiro, cumpre informar que o diretor Sergio Weguelin, por meio do despacho de fls. 695, tendo em vista o
seu impedimento para julgar o presente caso, determinou que o voto que proferira nesta sessão de julgamento fosse
anulado e desconsiderado. Deve-se ressaltar que, como além do diretor Sergio Weguelin estavam presentes três
diretores, o quórum não restou prejudicado, tampouco o resultado final do julgamento sofreu qualquer alteração, uma
vez que a decisão absolutória se deu por unanimidade de votos e de razões.
Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2007.
Eli Loria
Diretor-Relator e Presidente da Sessão de Julgamento
Relatório
01. Trata-se de termo de acusação (" Termo de Acusação"), datado de 12/12/05, acostado às fls. 594/605, elaborado
pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários ("SMI") em face de Itaú Corretora de Valores
S.A. ("Corretora") e Renato Rodrigues Ornelas ("Diretor-Responsável" e, em conjunto com a Corretora, " Indiciados").
02. O Termo de Acusação decorre de solicitação feita pelo Ministério Público Federal à CVM, protocolada em
04/04/05, no âmbito do Procedimento Administrativo Cível no 1.22.000.003871/2004-02 instaurado na Procuradoria da
República de Minas Gerais. Referido procedimento busca apurar possíveis irregularidades em operações financeiras e
na venda de ações de emissão da Companhia Mineradora de Minas Gerais – COMIG ("Companhia") (fls.01).
03. O presente caso foi levado a julgamento em 16/01/07, sendo o mesmo suspenso e posteriormente distribuído a
este Diretor-Relator na Reunião de Colegiado de 31/07/07 (fls.681).
Dos Fatos
04. Em 16/11/01, a Companhia celebrou Contrato de Intermediação de Negócios nas Bolsas de Valores, de
Mercadorias e de Futuros com a Corretora, com o objetivo de participar do leilão de venda das ações de emissão da
própria Companhia ("Leilão") (fls. 57/58).
05. O edital do Leilão previa que, entre os dias 16/11/01 e 14/12/01, os interessados poderiam apresentar suas
ofertas. As ofertas deveriam ser feitas para o lote total de ações de emissão da Companhia colocadas a venda
1/5

(69.600.000 ações ON), respeitado o preço mínimo indicado no próprio edital (R$1.733.201,23). A cada oferta de
compra seria realizado um leilão especial, com aviso prévio de duas horas. O edital previa que, ao menos, 5% do
pagamento do preço das ações deveria ser efetuado em moeda corrente nacional e o restante poderia ser feito em
créditos e títulos aceitos no âmbito do Programa Nacional de Desestatização ("PND") (fls. 53).
06. Conforme informação prestada pela Bolsa de Valores de São Paulo (" BOVESPA") (fls.129), em 04/12/01, às 12:00
horas, a Solaris Company Limited ("Arrematante"), com sede nas Bahamas, ofertou um lance de compra das ações
de emissão da Companhia. O Leilão foi anunciado, pela BOVESPA, às 12:02 horas e realizado às 14:35 horas em seu
recinto de pregão, cumprindo, dessa forma, o aviso com o mínimo de duas horas de antecedência previsto no edital. A
oferta apresentada consistia no pagamento de 95% do preço mínimo em títulos aceitos no âmbito do PND e
R$88.000,00, equivalente aos 5% restantes, em moeda corrente nacional, não havendo oferta concorrente à inicial,
conforme Relatório de Análise GMA-1 no 18/05, de 13/07/05, acostado às fls. 03/09.
07. O Contador Geral e a Coordenadora de Finanças da Companhia compareceram ao Ministério Público de Minas
Gerias, consoante Termos de Declarações acostados às fls 42/44 e fls. 118/119, e declararam que, por volta das
14:35 horas do dia 04/12/01, receberam uma ligação da Corretora informando da abertura do Leilão e que teriam um
prazo de duas horas para fazer uma oferta concorrente. O Contador Geral da Companhia declarou que, em seguida,
entrou em contato com o Diretor-Financeiro da Companhia e obteve autorização para cobrir a oferta em dinheiro até o
limite do valor patrimonial das ações, cerca de R$2.100.000,00. Entretanto, por volta das 14:45 horas, a Corretora
comunicou que o Leilão já teria sido encerrado.
08. Posteriormente, foi admitido pela Corretora e ficou comprovado pelos extratos telefônicos encaminhados ao
Ministério Publico do Estado de Minas Gerais pela mesma (fls.176/178 e anexos), que às 14:25 horas do dia 04/12/01,
um funcionário da Corretora informou à Companhia sobre a existência do citado lance. Junto aos extratos telefônicos,
foi encaminhada cópia da gravação dos diálogos telefônicos ocorridos entre a Corretora e a Companhia no período de
16/11/01 a 04/12/01. Tal gravação veio acompanhada por um laudo técnico que atestava sua veracidade (fls.184).
09. Segundo notícias de jornais anexas aos autos, a venda das ações de emissão da Companhia para a Arrematante
gerou grande repercussão na imprensa, tendo em vista a desproporção entre o valor pago e o valor econômico das
ações. Já em abril de 2002, as ações adquiridas renderam à Arrematante, a título de dividendos anuais da
Companhia, R$1.110.120,00 em moeda corrente nacional (fls. 108/109). Ademais, de acordo com o Termo de
Acusação, previa-se que dividendos dessa ordem seriam constantes por cerca de 400 anos, dada a vida útil das
jazidas de nióbio que traziam royalties à Companhia (fls. 594).
10. Em depoimento prestado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais (fls. 492/493), o funcionário da
Corretora e responsável pelas operações da Companhia, Luiz Sposito ("Primeiro Depoente") afirmou que no dia do
Leilão estava ausente da Corretora. Em seu lugar, ficou Mário Ohzeki. Declarou ainda que, caso estivesse na
Corretora na data do Leilão, teria ligado imediatamente para a Companhia comunicando do prazo para cobrir a oferta.
11. Por sua vez, em seu depoimento (fls. 494/496), Mário Ohzeki (" Segundo Depoente") confirmou que durante a
ausência do Primeiro Depoente o substituiu como responsável pelas operações da Companhia. O Segundo Depoente
afirmou que no dia do Leilão saiu para almoçar às 13:30 horas, sem ter conhecimento de que o Leilão havia sido
anunciado. Alegou que não recebeu qualquer comunicado do "Gerente do Pregão" e não teve a oportunidade de ver o
aviso no computador antes das 13:30 horas.
12. De acordo com o Segundo Depoente, ao retornar do almoço, por volta das 14:15 horas, ele teve a notícia de que o
Leilão seria realizado às 14:35 horas. Assim, telefonou para a Companhia comunicando o fato, não tendo, entretanto,
esclarecido que aquela seria a hora limite para oferecimento de oferta. O Segundo Depoente disse que minutos
depois entrou em contato com um operador da Corretora que estava na BOVESPA e recebeu a notícia de que o
Leilão estava encerrado.
Da Acusação
13. Diante dos fatos e assumindo como verdadeiros os depoimentos prestados ao Ministério Público do Estado de
Minas Gerais, a SMI entendeu que (fls. 601/602):
i. a Companhia não teria perdido o prazo do Leilão por improbidade administrativa de seus diretores ou
funcionários, nem por dolo da Corretora, mas sim porque não teria havido, por parte da Corretora, a devida
probidade na condução das atividades no melhor interesse de seu cliente e da integridade do mercado, nem a
compatível diligência na execução das ordens, além de ter se evidenciado, no caso, não ter a Corretora se
preparado com eficiência para o desempenho das atividades que assumiu realizar; e,
2/5

(ii) haveria grave descumprimento da sua função como intermediadora, mormente destacados os incisos I, II, III e IV
do art. 1o da Instrução 220/94, vigente à época dos fatos.
14. Por tais razões foram imputadas responsabilidades à Corretora e seu Diretor-Responsável, Renato Rodrigues
Ornelas, por infração ao disposto nos incisos I, II, III e IV do art. 1o da Instrução CVM no 220/941 (fls. 604).
Da Defesa
15. Devidamente intimados (fls.620/623), os Indiciados apresentaram defesa conjunta (fls.635/662), trazendo, como
preliminar a ausência de competência da CVM. Alegaram que, tendo em vista o disposto no inciso V do art. 9o da Lei
no 6.385/76, não restariam dúvidas de que o Diretor-Responsável não poderia figurar como parte deste processo, já
que ele não se enquadraria nas hipóteses previstas em tal dispositivo, nem seria administrador, conselheiro fiscal ou
acionista de companhia aberta. Por isso, a CVM teria extrapolado em sua competência ao incluí-lo como parte no
processo.
16. Com relação ao mérito, a defesa destaca que os Indiciados não seriam destinatários da regra contida nos incisos I,
II, III e IV do art. 1o da Instrução CVM no 220/94, não podendo então ser compelidos ao seu cumprimento. Para
fundamentar tal alegação, a defesa fez referência às decisões do Colegiado proferidas no âmbito dos Processos
Administrativos no2003/0823 e no2001/8363.
17. A seguir, a defesa argumenta que, ainda que os Indiciados estivessem sujeitos ao disposto nos incisos I, II, III e IV
do art. 1o da Instrução CVM no 220/94, a atuação deles estaria em observância à legislação e regulamentação
pertinentes. A fim de justificar tal alegação, a defesa aborda cada um dos incisos em questão sustentando,
resumidamente, que:
i. agiram com probidade na condução de suas atividades, no interesse de seus clientes e na integridade do
mercado (inc. I), uma vez que prestaram à Companhia os esclarecimentos iniciais sobre o funcionamento do
Leilão, cobraram insistentemente dela os documentos e informações necessárias à finalização de seu
cadastro2, questionaram-na sobre sua intenção de realizar sua oferta, inquiriram-na quanto à existência de
uma posição definida caso o Leilão fosse anunciado e acompanharam a realização de ofertas, informando a
Companhia do lance inicial da Arrematante e, portanto, da abertura do Leilão. Comprovaria a atuação proba o
fato de que a Companhia nunca apresentou qualquer reclamação ou questionamento;
ii. atuaram com diligência na execução das ordens (inc. II), uma vez que, pelas razões mencionadas acima, foi a
Companhia quem faltou em transmitir ordem tempestiva e válida à Corretora (conforme fls. 653: "Mas o que se
constatou é que após decorridos mais de 20 dias da oferta, a COMIG não tinha estratégia para participar do
leilão. Se houvesse estratégia definida, tão logo contatada pelo Sr. Ohzeki a COMIG teria transmitido a ordem
de compra das ações, e não continuado na procura de títulos públicos, os quais aliás já poderia ter adquirido
no dia 30 de novembro, caso realmente houvesse interesse");
iii. estão capacitados para o desempenho de suas atividades (inc. III), como demonstrariam o histórico profissional
tanto do Diretor-Responsável como da Corretora;
iv. transmitiram à Companhia todas as informações, inclusive operacionais, relativas ao leilão (inc. IV); e não seria
necessário obter e apresentar ao seu cliente as informações necessárias para as operações em questão, uma
vez que o papel que seria levado a Leilão eram as ações da própria Companhia. Além disso considerando que
a Companhia terminou não participando do Leilão, também ficaria prejudicada a exigência de que lhe fosse
fornecida documentação relativa aos negócios realizados.
18. Por fim, sustenta a defesa que estaria fartamente demonstrado que a única responsável pela perda do prazo seria
a própria Companhia, uma vez que esta não teria, em nenhum momento, estratégia previamente definida para sua
participação no Leilão.
É o relatório.
Voto

Antes das questões de mérito, faz-se necessário analisar a preliminar apresentada pelos Indiciados em sua defesa.
3/5

Os Indiciados alegaram que a CVM teria extrapolado sua competência ao incluir o Diretor-Responsável como parte
deste processo, já que ele não se enquadraria nas hipóteses previstas no inciso V do artigo 9o da Lei no 6.385/763,
nem seria administrador, conselheiro fiscal ou acionista de companhia aberta.
O artigo 9o, inciso V, da Lei no 6.385/76, dispõe que a CVM pode instaurar processo administrativo para apurar atos
ilegais e práticas não eqüitativas de intermediários e outros participantes do mercado, o que inclui, sem dúvida, as
corretoras de valores mobiliários e, portanto, no caso concreto, a Corretora.
Segundo prevê a legislação aplicável, as corretoras devem indicar a CVM um diretor estatutário que será o
responsável pelo cumprimento das obrigações a que estão sujeitas com relação às operações realizadas com valores
mobiliários, em pregão e em sistemas eletrônicos de negociação e de registro, em bolsas de valores e em bolsas de
mercadorias e futuros. Cabe ressaltar que, nos termos da legislação vigente, espera-se que tal diretor tenha o cuidado
e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração do seu próprio negócio.
No caso concreto, o diretor estatutário indicado é o Diretor-Responsável, conforme ficha cadastral anexa aos autos à
fls.19. Destaca-se que o Diretor-Responsável é diretor desde 1994.
Dessa forma, conclui-se que, nos termos da legislação aplicável, a CVM não extrapolou na sua competência ao incluir
o Diretor-Responsável como parte deste processo, uma vez que ele é legalmente a pessoa responsável pelas
obrigações aqui tratadas.
Superada essa questão preliminar, passo a analisar as questões de mérito. Nesse sentido, é importante que se
esclareça que os incisos I, II, III e IV do art. 1o da Instrução CVM no 220/944 dirigem-se claramente às bolsas de
valores, determinando que as mesmas devem estabelecer regras de conduta a serem observadas pelas sociedades
corretoras.
Diante disso, entendo não ser possível responsabilizar os Indiciados por infração ao art. 1o, incisos I, II, III e IV da
Instrução CVM no 220/94, já que de fato a norma em questão não se dirige às sociedades corretoras. Tal
entendimento já foi manifestado pelo Colegiado em diversas oportunidades, conforme corretamente destacado pela
defesa, nos Processos Administrativos Sancionadores no RJ2003/0823, julgado em 20/05/05, e no RJ2001/8363,
julgado em 28/03/05.
Além das decisões proferidas nos processos acima citados, pode-se fazer referência às decisões proferidas no âmbito
dos seguintes processos: (i) Processo Administrativo Sancionador no 13/01, julgado em 17/10/06; (ii) Processo
Administrativo Sancionador no 13/02, julgado em 19/07/06; (iii) Processo Administrativo Sancionador no RJ2001/0799,
julgado em 30/11/05; e, (iv) Processo Administrativo Sancionador no 25/00, julgado em 24/06/04.
Destaco que fui relator do PAS CVM no 25/00, julgado em 24/06/04, e na ocasião me pronunciei no sentido de que as
normas dos incisos I e II do artigo 1o da Instrução CVM no 220/94 são comandos dirigidos às bolsas de valores e não
às corretoras.
Assim, pelos motivos expostos, seguindo o entendimento tranqüilo do Colegiado quanto à impossibilidade de
aplicação do disposto no artigo 1o da Instrução CVM no 220/94 a casos como o presente, voto pela absolvição dos
Indiciados.
É o Voto.
Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2007.
Eli Loria
Diretor-Relator
1 Art. 1o As bolsas de valores devem estabelecer regras de conduta a serem observadas pelas sociedades corretoras no relacionamento com seus
clientes e com o mercado, em que deverão constar, no mínimo, os dispositivos que atendam aos seguintes princípios:
I - probidade na condução das atividades no melhor interesse de seus clientes e na integridade do mercado;
II - diligência na execução de ordens de compra, venda ou permuta de valores mobiliários;
III - capacitação para desempenho de suas atividades;
IV - obrigação de obter e apresentar a seus clientes informações, inclusive sobre riscos característicos do mercado, bem como de suprir seus clientes, em
tempo hábil, com a documentação dos negócios realizados;
4/5

V - evitar conflitos de interesses e, quando não for possível, assegurar tratamento eqüitativo a seus clientes;
Parágrafo único. As regras de conduta a que se referem este artigo deverão ser submetidas à Comissão de Valores Mobiliários com antecedência mínima
de 30 dias da respectiva aplicação.
2 Informa a defesa que, tendo os contatos entre a Companhia e a Corretora começado em 14/11/01, apesar dos alertas feitos à Companhia de que
somente poderia participar do leilão se o seu cadastro estivesse completo e finalizado, só em 30.11.01 apresentou os documentos e informações
necessários, quando então foi efetivado seu cadastro de cliente nos sistemas da BOVESPA. Acrescenta que, se tivesse sido feito qualquer lance pelas
ações da Comig antes de 30.11.01, a Companhia não teria podido participar do leilão.
3 "Art. 9o A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no § 2o do art. 15, poderá: (...)
V - apurar, mediante processo administrativo, atos ilegais e práticas não eqüitativas de administradores, membros do conselho fiscal e acionistas de
companhias abertas, dos intermediários e dos demais participantes do mercado;"
4 "Art. 1o As bolsas de valores devem estabelecer regras de conduta a serem observadas pelas sociedades corretoras no relacionamento com seus
clientes e com o mercado, em que deverão constar, no mínimo, os dispositivos que atendam aos seguintes princípios:
I - probidade na condução das atividades no melhor interesse de seus clientes e na integridade do mercado;
II - diligência na execução de ordens de compra, venda ou permuta de valores mobiliários;
III - capacitação para desempenho de suas atividades;
IV - obrigação de obter e apresentar a seus clientes informações, inclusive sobre riscos característicos do mercado, bem como de suprir seus clientes, em
tempo hábil, com a documentação dos negócios realizados; (...)"
Voto proferido pelo diretor Durval Soledade na Sessão de Julgamento do PAS CVM no RJ2005/7521 realizada
no dia 21 de agosto de 2007.
Eu também acompanho o seu voto, senhor Diretor-Relator.
Durval Soledade
Diretor
Voto proferido pelo diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do PAS CVM no RJ2005/7521
realizada no dia 21 de agosto de 2007.
Eu acompanho o seu voto, senhor Diretor-Relator.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor
DESPACHO
Determino, em virtude do meu impedimento para julgar o presente caso, que o voto por mim proferido na Sessão de
Julgamento realizada no dia 21 de agosto de 2007, que fora no sentido de acompanhar na íntegra o voto do Diretor
Relator, seja anulado e desconsiderado do resultado do julgamento.
Ressalto que tal anulação não acarretará qualquer prejuízo ao julgamento realizado, haja vista que: (i) o quórum,
mesmo sem a minha presença, ficou perfeitamente satisfeito com a participação de três Diretores, a saber: dr. Eli
Loria, Relator, dr. Marcos Barbosa Pinto e dr. Durval Soledade; (ii) o resultado do julgamento se verificou por
unanimidade de votos no sentido de absolver ambos os acusados, nos termos das razões expostas pelo Diretor
Relator, sendo, portanto, indiferente e inócua para a citada decisão do Colegiado a desconsideração do meu voto.
Sergio Weguelin
Diretor
5/5